Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723677-17.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI SANTOS NUNES AGRAVADO: GLEIDSON MOURA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAVI SANTOS NUNES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada em face de DAVI SANTOS NUNES: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento especial da Lei 5.478/68, objetivando a tutela de FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, nos termos do processo em epígrafe. Destarte, recebo a petição inicial e defiro à parte autora o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98, do CPC. Anote-se. O requerente formula pedido de tutela antecipada voltado à fixação de alimentos na proporção de 54,5% (cinquenta e quatro vírgula cinco por cento) sobre o salário mínimo vigente. Argumenta que está desempregado e se encontra matriculado em rede pública de ensino, cursando o 1o ano do ensino médio. Aduz que estava frequentando cursos em instituição privada e, diante de atrasos no pagamento das mensalidades, foi “obrigado a trancá-los”, afirmando a pretensão de “voltar a realizar os cursos o mais breve possível”. Acrescenta que sua genitora está passando por dificuldades financeiras, razão pela qual vem pleitear os alimentos em desfavor de seu genitor. Pois bem. Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). Ademais, é consabido que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (CC, artigo 1.694, caput), sendo os alimentos fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (CC, artigo 1.694, § 1o). Por sua vez, é cediço que as necessidades de filhos maiores não são presumidas, de forma que somente quando restar cabalmente comprovadas as necessidades do alimentando é que se cogita em percepção antecipada dos alimentos. Na hipótese dos autos, analisando-se os termos da inicial, bem como os documentos que a acompanham, verifica-se que o autor conta, atualmente, com 19 anos de idade (ID 79822018), não constando dos autos comprovação acerca de sua incapacidade para o trabalho. Ademais, não foi colacionado ao processo qualquer elemento de prova a apontar a frequência a atividades educacionais pela parte requerente, sendo válido pontuar que a declaração escolar anexada ao ID 79822020 se refere ao ano letivo de 2020, de sorte que, não havendo prova da real necessidade aos alimentos pleiteados, incabível é a fixação antecipada de alimentos. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor.” O Agravante sustenta que faz jus aos alimentos provisórios e apresenta comprovante atualizado de que está cursando o 3o ano do Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (fl. 1 ID 27546207 e fls. 1/2 ID 27546208). Acrescenta que o Agravado deve prestar alimentos até a conclusão dos estudos para que possa se profissionalizar e ter uma vida digna. Requer a antecipação da tutela recursal para fixar alimentos provisórios correspondentes a 54,5% do salário mínimo federal e, ao final, o provimento do recurso. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (fl. 2 ID 27546206). É o relatório. Decido. A jurisprudência se consolidou no sentido de que, a despeito da cessação, com a maioridade, do dever de sustento que provém do poder familiar, os pais estão adstritos a contribuir para a manutenção dos filhos, com fundamento na obrigação alimentar que resulta do parentesco (CC, arts. 1.694 a 1.696), até que obtenham formação profissional ou acadêmica, com limite temporal, em regra, aos 24 anos de idade. As Declarações de Escolaridade que constam dos autos demonstram que o Agravante vem tentando, inclusive por meio da Educação de Jovens e Adultos, concluir o ensino médio na rede pública de educação. A condição de estudante, plenamente justificada pela idade e pela realidade de vida do Agravante, faz presumir, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a necessidade do amparo alimentício do genitor. Não há indicativo nos autos acerca da capacidade contributiva do Agravado, senão a afirmação de que é pedreiro e deve alimentos a outros dois filhos menores. ISTO POSTO, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar em benefício do Agravante alimentos provisórios de 15% do salário mínimo. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator